Tribunal: TJES
Processo: 5003740-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: FGTS
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003740-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente d
a Comarca de
Colatina-
ES
(ID 849757) que, na
fase de cumprimento de sentença
(nº 0011074-64.2010.8.08.0014) proposta por
Maria Helena dos Santos Ribeiro
, determinou ao ente estatal devedor que providenciasse o recolhimento do FGTS devido em conta vinculada da credora na Caixa Econômica Federal.

Em suas razões recursais (ID’s 849696 e 849743), o Estado agravante sustenta, em síntese, que:
i)
na contratação por designação temporária realizada pela Administração Pública nos termos do art. 37, inciso IX, da CF/88, não ocorre o depósito de FGTS na conta do trabalhador, dada sua inaplicabilidade ao contrato administrativo;
ii)
a declaração de nulidade da contratação temporária, como ocorreu no caso, e a imposição de pagar a verba correspondente ao FGTS não modifica a relação jurídica contratual administrativa de natureza híbrida para relação jurídica contratual trabalhista de natureza celetista;
iii)
a sentença a ser cumprida apenas declarou que o Estado agravante deu azo à nulidade do contrato temporário celebrado junto à exequente;
iv)
inexistindo relação trabalhista, a verba a ser paga a título de FGTS tem cunho indenizatório, sendo devida pelo Estado em decorrência de contratos administrativos declarados nulos;
v)
por se tratar de condenação em pecúnia, deve ser aplicada a Lei nº 8.036/90, em conformidade com os preceitos constitucionais acerca dos pagamentos a serem efetuados pela Fazenda Pública, que, com base no art. 100 da CF/88, dispõe que todos os pagamentos somente poderão ocorrer por meio de expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV);
vi)
ao impor à Fazenda Pública a realização de pagamento de modo diverso do previsto na norma constitucional, a decisão agravada acabou por violar o referido dispositivo constitucional;
vii)
no caso, o processo de origem se enquadra nos casos de pagamento por meio de RPV, nos termos da Lei nº 7.674/2003, alterada pela Lei nº 9.763/2011, cujo teto é 4.420 VRTE’s;
viii)
o depósito de valores atinentes ao FGTS não se constitui obrigação de fazer, mas, sim, obrigação de pagar;
ix)
o TJES possui posicionamento sedimentado que o depósito de FGTS em decorrência de declaração de nulidade da contratação temporária deve ser feito diretamente na conta do exequente, e não em conta vinculada;
x)
credor e devedor estão sendo prejudicados com a decisão objurgada.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada, a qual deve ser reformada no pronunciamento definitivo deste recurso, a fim de determinar que o pagamento dos valores referentes ao FGTS devido seja realizado pela SEFAZ-ES em conta judicial vinculada ao processo de origem, sendo certo que tais valores ficarão à disposição do Juízo da Execução para pronto pagamento do credor.

Em sede de cognição sumária (ID 852353), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada que determinou ao ente estatal executado que providenciasse o recolhimento do FGTS devido à exequente em conta vinculada da credora na Caixa Econômica Federal.

Em que pese a agravada tenha sido devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 1095371).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento, devendo-se observar a prioridade legal
por envolver o feito parte idosa, em consonância com o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso.

Vitória/ES, 23 de março de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente d
a Comarca de
Colatina-
ES
(ID 849757) que, na
fase de cumprimento de sentença
(nº 0011074-64.2010.8.08.0014) proposta por
Maria Helena dos Santos Ribeiro
, determinou ao ente estatal devedor que providenciasse o recolhimento do FGTS devido em conta vinculada da credora na Caixa Econômica Federal.

Depreende-se dos autos que, após a apreciação da ação ordinária (ID 849747) e do recurso de apelação nº 0011074-64.2010.8.08.0014 (014100110742) por esta colenda Terceira Câmara Cível, sob a minha relatoria (ID 849750)
1
, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento em favor da agravada das verbas devidas a título de FGTS, em virtude da declaração de nulidade do contrato temporário firmado entre as partes.

Posteriormente ao trânsito em julgado do feito, a autora da ação ordinária deu início a fase de cumprimento de sentença, apresentando os cálculos e indicando como valor devido a quantia de R$ 5.974,19 (cinco mil, novecentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) [ID 849753], os quais foram aceitos pelo Estado agravante, que, após a homologação do montante pelo Juízo da Execução, informou que aguardava o recebimento do ofício requisitório para pagamento da obrigação considerada de pequeno valor (RPV) na forma do art. 100 da Constituição da República e art. 1º da Lei Estadual nº 7.647/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.332-R/2004 (ID 849749).

Em que pese tenha homologado os cálculos apresentados pela exequente, o julgador monocrático determinou que o pagamento das verbas de FGTS deveriam ser obrigatoriamente depositadas em conta vinculada da credora, em consonância com o disposto na Lei nº 9.491/97 (ID 849754), o que foi ratificado na decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo (ID 849756), oportunidade em que o magistrado
a quo
asseverou que as ações que buscam o ressarcimento de parcelas do FGTS possuem natureza de obrigação de fazer (art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.036/90), inviabilizando o pagamento direto ao credor (ID 849757), o que ensejou a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento pelo ente estatal.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar que o pagamento dos valores referentes ao FGTS devido seja realizado pela SEFAZ-ES em conta judicial vinculada ao processo de origem, sendo certo que tais valores ficarão à disposição do Juízo da Execução para pronto pagamento do credor. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão por mim externada naquele pronunciamento primevo.

O cerne da questão
sub examine
cinge-se em aferir se o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo Estado do Espírito Santo, oriundo da nulidade da contratação temporária, deve ser feito em eventual conta vinculada da credora ou diretamente a esta por meio de precatório ou de requisição de pequeno valor.

Conforme relatado anteriormente, na fase de conhecimento da demanda originária foi reconhecida a nulidade dos contratos temporários firmados entre a agravada e o Estado agravante, tendo este sido condenado ao recolhimento das verbas do FGTS em favor daquela.

De fato, caso a contratação por tempo determinado não atenda aos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, seja porque não se destina a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, seja em razão de prorrogações sucessivas do contrato, é assegurado ao contratado o direito à remuneração pelo trabalho desempenhado e aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em sua conta vinculada (Lei nº 8.036/90, art. 19-A), consoante posicionamento sedimentado por esta Corte de Justiça em sua Súmula nº 22
2
.

Ocorre que, nos termos do art. 100 da Constituição Federal,
“os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos”
, exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor, conforme § 3º do citado artigo.

Dessa forma, a percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo. Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.

Ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/PR, tenha declarado a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, isso em nada modifica a conclusão aqui adotada, uma vez que referido dispositivo legal dispõe apenas ser
“
devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal,
quando mantido o direito ao salário
”
, o que não retrata a hipótese dos autos, visto que a agravada foi desligada dos quadros do ente estatal.

A bem da verdade, por se tratar de condenação ao pagamento de quantia certa, o depósito do FGTS decorrente da declaração da nulidade do contrato temporário firmado junto ao Poder Público sempre deve ser feito por intermédio de precatório ou requisição de pequeno valor, na forma do disposto no art. 100,
caput
e § 3º, da Constituição da República.

Em hipóteses semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça assim tem concluído, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATO TEMPORÁRIO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV. 1. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos (CF, art. 100), exceção feita àquelas obrigações definidas como requisições de pequeno valor (CF, § 3º do art. 100).
2. O pagamento do valor relativo ao FGTS imposto à fazenda pública em decisão judicial far-se-á, conforme o caso, mediante a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, o que será definido na fase de liquidação de sentença com a apuração do valor da condenação, não sendo possível o depósito diretamente em conta vinculada.
3. Recurso provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199002099, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020),

“Nos termos da Súmula n. 22 deste egrégio Tribunal de Justiça É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
Também de acordo com a jurisprudência do egrégio Tribunal, Os valores devidos devem ser depositados diretamente na conta dos trabalhadores, e não em conta vinculada do FGTS, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Súmula nº 22) (Apelação n. 0027700-55.2015.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 03-09-2018, data da publicação no Diário: 12-09-2018). No mesmo sentido: Agravo interno na apelação n. 0003211-02.2011.8.08.0021, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. então substituto Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 25-02-2013, data da publicação no Diário: 06-03-2013).”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 001130027988, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

“
Os valores devidos devem ser depositados diretamente na conta dos trabalhadores, e não em conta vinculada do FGTS, conforme entendimento consolidado neste Tribunal (Súmula nº 22).”
(Apelação n. 0027700-55.2015.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 03-09-2018, data da publicação no Diário: 12-09-2018).

No mesmo caminho, emana a jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º DA CF/88. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478. UNIFORMIZAÇÃO DA MATÉRIA JULGADA. (...). 1. RECURSO DE SILVANA QUADROS BARBOSA:
Deve ser dado provimento ao recurso para fixar que a verba atinente ao FGTS e consectários legais devem ser pagos pela administração em favor da requerente/apelante via precatórios ou requisição de pequeno valor (RPV).
2. (...).” (TJ-PA - APL: 00007393820118140133 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA CONTRATADA SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE PERCEBER FGTS. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIOS E/OU RPV. OBEDIÊNCIA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. A contratação em afronta ao princípio do concurso público, previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, não é apta a condenar a Fazenda Pública em verbas trabalhistas que não seja a percepção do saldo de salário e do FGTS, nos termos do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, acrescido da MP nº 2.164-41. 2. Precedentes do STF (...).” (TJ-RN - AC: 20180101589 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macedo Jr., Data de Julgamento: 19/03/2019, 2ª Câmara Cível).

Dessa maneira, considerando que a hipótese dos autos envolve o cumprimento de sentença que declarou a nulidade da contratação por ente público sem a observância ao concurso público, com a consequente condenação do Estado agravante ao pagamento do respectivo FGTS,
resta inviável se falar em depósito de tais valores em conta vinculada, devendo a quantia ser depositada em conta da própria trabalhadora agravada ou, em última análise, em conta judicial que permita o imediato levantamento por simples requerimento
, tendo em vista que o pagamento se dará por Requisição de Pequeno Valor (RPV), diante do montante executado.

Com efeito,
o pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição d
a

agravada
, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da
Constituição da República, bem como daquelas dispostas no
art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄200
3
,
in verbis
:

Art. 1º Nas demandas judiciais de que resultem condenações de pagamento de quantia certa em desfavor do Estado do Espírito Santo, suas autarquias e fundações constituídas sob o regime do direito público, o pagamento de obrigações de pequeno valor será efetuado mediante depósito em conta-corrente, junto ao Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz competente, ao Secretário de Estado da Fazenda, independentemente de precatório
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
d
ar
-lhe
provimento
, a fim de reformar a decisão agravada e, com isso, determinar que o pagamento do valor do FGTS reconhecido em virtude da nulidade do contrato temporário seja feito por meio de depósito em conta da própria trabalhadora agravada ou em conta judicial que permita o imediato levantamento por simples requerimento, tendo em vista que o pagamento se dará por Requisição de Pequeno Valor (RPV).

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 014100110742, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2015, Data da Publicação no Diário: 27/03/2015.

2
Súmula nº 22 do TJES – É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL.

REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

1
)
A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).

2
)
Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo. Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.

3
)
O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.